Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-32.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA. INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ART.523 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PORTARIA GC 160/2017 ALTERADA PELA GC 140/2018. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO JUIZ, DE MEDIDAS NECESSÁRIAS À SATISFAÇÃO DO CREDOR. ART. 536, “CAPUT” E §§ 1o e 2o DO CPC. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CURSO NORMAL AÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
1. Aduz a agravante que não houve intimação para o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa; que a agravada em nenhum momento solicitou a execução da obrigação de pagar; que ao Juiz não é permitido determinar o cumprimento de sentença de ofício e que o JEC não é competente para o prosseguimento da fase executória.
2. A agravante foi condenada à obrigação de não fazer. Posteriormente, com a execução pelo devedor do ato de que deveria se abster, houve a fixação de multa pelo Juízo de origem, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com intimação da empresa por meio eletrônico (Portaria GC 160/2017 alterada pela GC 140/2018). Desse modo, por não se tratar de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, é inaplicável o art. 523, § 1o do CPC. No cumprimento de sentença, em que há obrigação de não fazer, o Juiz pode determinar, de ofício, as medidas necessárias à coerção do devedor, de se abster da prática de ato, e satisfação do exequente, mediante a imposição de multa (art. 536, “caput”, §§ 1o e 2o do CPC). Vale notar, no entanto, que, ao contrário do afirmado pela agravante, a exequente/agravada requereu o cumprimento de sentença concernente à multa fixada pelo descumprimento da obrigação de não fazer, ID 42872766, p.01.
3. Assim, considerando que agravante está em recuperação judicial e foi realizada a Assembleia Geral de Credores- termo final do stay period-, e que o crédito foi constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), não há óbice ao prosseguimento da ação, notadamente porque o crédito extraconcursal está excluído do Plano de Recuperação Judicial e de seus efeitos.
4. Não obstante as ações sigam o seu curso normal, tratando-se de créditos extraconcursais, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para determinar a liberação do valor bloqueado em favor do agravante, como também a suspensão de qualquer medida constritiva ao patrimônio do réu, decorrente do cumprimento de sentença, devendo o juízo de origem informar ao da recuperação judicial, mediante ofício, a necessidade do pagamento. Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art..46 da Lei 9.099/95.